Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE USURA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial por meio do habeas corpus constitui medida extrema, pois admitido somente se evidenciado de plano, sem a necessidade de análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal do paciente decorrente do total descabimento da peça investigativa, consistente na inequívoca demonstração da atipicidade da conduta, da presença de alguma causa de extinção da punibilidade ou da ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria.
2. O inquérito policial foi instaurado com base em investigações preliminares, com a finalidade de apurar a atuação de possível organização criminosa constituída para a prática dos crimes de usura e lavagem de dinheiro, sem indiciamento do paciente quando da impetração do habeas corpus, razão pela qual não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
3. A arguição de ilegalidade das provas produzidas no curso da investigação policial, sem observância das garantias constitucionais, é matéria de defesa que deverá ser suscitada e apreciada de modo exauriente no momento oportuno, caso oferecida denúncia contra o investigado.
4. Ordem denegada.